Tribunal: TCU
Processo: 011.966/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4392/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.966/2025-4 (REFORMA) 1.1. Interessado: Mario Veith (XXX.496.860-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.